Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750553-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO DE ANDRADE AGRAVADO: ALEXANDER ESTEVAO SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIO FLAVIO DE ANDRADE, contra a decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento movida por ALEXANDER ESTEVAO SILVA CAMPOS, que determinou a intimação do agravante para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. O agravante aduz que não está inadimplente com os aluguéis, e que o agravado não comprovou que deu ciência ao agravante do término do contrato e a intenção de retomada do imóvel. Afirma que houve renovação tácita do contrato, pois o agravado continuou recebendo os aluguéis em 2024. Defende que não estão presentes os requisitos do art. 59, §1o, VIII e IX, da Lei 8.245/91. Sustenta que exerce atividade empresarial no local desde 2009 utilizando maquinários pesados para fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões e que a desocupação abrupta irá implicar em prejuízos incalculáveis. Informa que no local há caminhões e veículos de clientes que não podem ser deixados em local desprotegido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito da ação de despejo. Preparo não efetuado. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, requer seja concedida a gratuidade de justiça. Colaciona pró-labore, extratos bancários e declaração de hipossuficiência. O agravante deduziu pedido de gratuidade na instância de origem, porém, ainda não foi apreciado. Assim, concedo a gratuidade de justiça apenas para fins de conhecimento do presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. O agravante alega que não foi notificado previamente sobre a retomada do imóvel e que não está inadimplente no pagamento dos aluguéis. Não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Ao compulsar os autos, verifica-se que o imóvel locado é utilizado comercialmente, com início da locação em 12/2009, conforme consta do contrato de ID 213844248, na origem. O contrato de locação mais recente foi firmado por 12 meses, com valor mensal do aluguel de R$2.500,00, pelo período de 01/03/2022 a 01/03/2023. Não há cláusula de renovação automática, porém, segundo consta dos autos, as partes continuaram com a locação sem formalizar nova negociação. A ação de despejo por falta de pagamento tem por fundamento a inadimplência dos aluguéis, não sendo exigido do locador que notifique o locatário antes de requerer o despejo. O locador comprovou a inadimplência por meio das planilhas de ID 213844245 e ID 213839894 e efetuou o depósito caução no valor de 3 aluguéis (ID 214929127). A Lei 8.245/1991 em seu art. 59, IX prevê a concessão de liminar, na locação residencial e não residencial, quando o pedido de despejo é fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Segundo dispõe o art. 59, §3o, da Lei 8.245/1991, o locatário pode evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, no prazo de 15 dias concedidos para desocupação e independente de cálculo, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II, do art. 62. O agravante sustenta que não está inadimplente, contudo, pelos documentos colacionados aos autos (cheques e transferências via pix – ID 66663333, ID 66663334, ID 66663335) verifica-se que os pagamentos não eram realizados regularmente no valor contratado e em suas respectivas datas de vencimento. Importante ressaltar que em ações de despejo, o ônus da apresentação de fato impeditivo da pretensão do locador recai sobre o locatário. Ausentes nos autos os comprovantes de quitação integral dos aluguéis em atraso, cabível a rescisão do contrato de locação, o despejo e a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis em atraso. Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, nesse entendimento, afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo que exige a presença cumulativa dos requisitos legais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator